Tribunal: TCU
Processo: 025.832/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular e equipamentos de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 9/2021, promovido pelo Comando de Fronteira Acre/4o Batalhão de Infantaria da Selva - UASG 160002, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular e equipamentos de engenharia (serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição, acessórios, implementos, ferramentas e insumos), através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet ), incluindo filtros, lubrificantes, pneus, baterias, ferramentas de trabalho ( work tools , implementos), ferramentas de manutenção e insumos veiculares para borracharia, lanternagem, funilaria, pintura, tornearia, solda, lavagem e limpeza, visando a atender às necessidades da frota oficial do Comando de Fronteira Acre/4o Batalhão de Infantaria de Selva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela Empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, de ser considerada como parte interessada nestes autos; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo advogado Felipe Fagundes de Souza, OAB/SP 380.278, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput, e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando de Fronteira Acre/4o Batalhão de Infantaria da Selva e ao representante; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.